Tribunal: TJSP
Processo: 2228502-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão –Caráter nitidamente infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2228502-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado LEONICE RIBEIRO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228502-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3969
2
Embargos de Declaração No 2228502-33.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargada: Leonice Ribeiro de Souza
COMARCA: Santa Fé do Sul 1a Vara
MM. JUIZ DE DIREITO: José Gilberto Alves Braga Júnior
Voto no 3969
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
Inexistência dos vícios elencados no
art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil
Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão
Caráter nitidamente infringente Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por
Banco do Brasil S/A, em relação ao venerando acórdão de fls. 70/74, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso do embargante.
Aduz, em síntese, que o v. acórdão deve ser reformado, e a multa
diária deve ser afastada, haja vista a inexistência de ilegalidade no procedimento
adotado pelo banco embargante, que já realizou o cancelamento do seguro e estornou
os valores conforme solicitado pela parte embargada.
Forte nessas premissas, propugnou pelo conhecimento e provimento
do recurso, para que seja afastada a aplicação da multa diária ou, subsidiariamente,
seja determinada sua redução.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre anotar que a contradição, consoante o escólio de
José Carlos Barbosa Moreira, ocorre “quando no acórdão se incluem proposições
entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na
motivação (...), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade
entre capítulos do acórdão: (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma
proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na
motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a
pretensão do autor, e, no entanto, se julga procedente o pedido.” (BARBOSA
MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de
11 de janeiro de 1973. Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 553).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228502-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3969
3
No que concerne, outrossim, ao alegado vício de omissão que
comporta a oposição de embargos de declaração, cumpre obtemperar que este
caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, no acórdão embargado, não se vislumbra quaisquer vícios desse
jaez.
Com efeito, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Desse
modo, reputa-se despicienda a análise de todo e qualquer argumento do arrazoado,
sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas pelo órgão colegiado.
Destaca-se, a propósito, que os presentes embargos apresentam o
mesmo conteúdo do agravo anteriormente interposto, sendo que o v. acórdão
mencionou expressamente, às fls. 72/73 dos autos:
“(...) Em 29/04/2020 o banco peticionou, novamente, desta vez
informando que havia cancelado o seguro em questão, e estornado
os valores correspondentes (fls. 150/151).
Todavia, em petição de fls. 156/160 dos autos principais, a autora
alegou que os descontos permaneciam sendo feitos em sua conta
corrente, requerendo que o Juízo fixasse “multa diária no valor a ser
arbitrado por Vossa Excelência para compelir as requeridas para que
suspendam imediatamente os descontos indevidos.
(...)
No que concerne à multa, é cediço que sua aplicação tem por objetivo
assegurar o fiel cumprimento da determinação judicial, apresentando-
se como medida necessária ao caso sub judice.
Com efeito, o valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia não se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228502-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3969
4
desmesurado, mormente considerando que no caso em tela, não há
óbice intransponível para o cumprimento da decisão judicial, não
havendo qualquer justificativa operacional para o banco recorrente
manter referidos descontos na conta corrente da parte agravada,
notadamente porque foi cientificado da decisão de fl. 26 que
determinou inicialmente a suspensão dos descontos em fevereiro do
presente ano. Assim, resta inelutável inferir que já houve transcurso
de lapso temporal mais do que suficiente para cumprimento da
medida, que, a toda evidência, não se revela deveras dificultosa.
Ademais, cumpre obtemperar que inexiste proporcionalidade exata
entre o que se busca inibir e a astreinte, devendo o magistrado
considerar não apenas o valor da obrigação, mas também a
capacidade econômica do demandado.
Assim, considerando o caráter coercitivo da astreinte e a capacidade
econômica do banco agravante, revela-se razoável e proporcional a
multa fixada pelo Juízo a quo em R$1.000,00 por dia, limitada a
trinta dias.”.
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade da
embargante, cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura, em regra, inadmissível nesta fase recursal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator